Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726534-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38153475) interposto por RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato acoimado coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e pelo Coordenador Chefe da Coordenação de Cobrança Tributária, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL e, em virtude da decisão proferida pela Presidência deste egrégio Tribunal em Suspensão de Segurança Cível (PJe n. 0706978-14.2022.8.07.0000), sustou os efeitos da medida de urgência. Eis o teor da decisão agravada (ID 130793403 – processo referência): Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. A impetrante questiona a exigibilidade do DIFAL (diferencial de alíquotas), por parte das autoridades fazendárias do DISTRITO FEDERAL. Segundo a impetrante, de acordo com decisão do STF, a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais praticadas com consumidor final não contribuinte do imposto é inconstitucional. A inconstitucionalidade foi fundamentada na ausência de lei complementar. O STF, todavia, modulou os efeitos da decisão, para produzir efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, portanto, com vigência das cláusulas até dezembro de 2.021. Afirma que a Lei Complementar (n.o 190/2022) que disciplinou o DIFAL de ICMS em operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação, foi publicada apenas em 05 de janeiro de 2.022. Por isso, deverá observar os princípios da anterioridade previstos nas alíneas "b" e "c", do inciso III, do artigo 150 da CF, conforme aliás enuncia o artigo 3o da LC. Argumenta que o convênio/CONFAZ n.o 236/2021 não teria observado tais princípios tributários constitucionais. Em caráter liminar, pede a inexigibilidade dos valores relativos ao DIFAL relativos a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2.022. É o relato breve. DECIDO. O mandado de segurança tem por objetivo tutelar e proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública ou agente que exerce atribuições públicas, inclusive por delegação. No caso, o fundamento da demanda é relevante para fins de concessão da liminar. Em primeiro lugar, a questão da inconstitucionalidade da lei local, que previa a exigibilidade do DIFAL (diferença de alíquotas em operações de vendas a consumidores não contribuintes do ICMS, situados em outra Unidade da Federação), fundada na ausência de lei complementar federal, reconhecida pelo STF, está superada. O STF, em modulação de efeitos, declarou que a decisão somente teria efeito a partir do exercício de 2.022. Portanto, apenas a edição da lei complementar poderia justificar a exigibilidade de DIFAL, pois a ausência desta foi o fundamento da inconstitucionalidade reconhecida. A LC n.o 190 foi publicada no mês de janeiro de 2.022. Tal lei alterou a lei 87/96, Lei KANDIR, justamente para regulamentar a cobrança de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, justamente o diferencial de alíquota nestas operações. No artigo 3o da LC n.o 190, ficou expresso que os efeitos deveriam respeitar o disposto na alínea "c" do inciso III, do caput, do artigo 150, da CF. Aliás, tal observação era dispensável, tendo em vista que os princípios da anualidade e noventena tem previsão constitucional. A Constituição Federal, no artigo 150, veda ao Distrito Federal cobrar tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A LC 190 foi publicada em 2.022 e, por isso, o DIFAL não poderá ser cobrado no exercício financeiro de 2.022. Não se trata de mera norma que altera prazo de pagamento, nos termos da Súmula Vinculante n.o 50, mas de norma que institui o DIFAL, pois não havia lei complementar antes da lei n.o 190 capaz de justificar a exigibilidade desta diferença de alíquotas nas operações interestaduais. O fundamento da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF foi a ausência de Lei Complementar. Portanto, a lei complementar n.o 190 é a causa originária do DIFAL, ou seja, é a lei que instituiu tal diferencial de alíquota. O DIFAL relacionado ao ICMS não se encontra em qualquer das exceções constitucionais, que afastam o princípio. Além disso, também se aplica ao caso o princípio da anterioridade nonagesimal, cujo prazo de 90 dias acaba sendo incorporado pela anualidade da alínea "b", do inciso III, do artigo 150, porque a lei foi publicada em janeiro de 2.022. No caso, o DF não poderá exigir o DIFAL da impetrante no exercício de 2.022, sob pena de grave violação aos princípios constitucionais, que foram expressamente previstos na LC n.o 190/2022, em seu artigo 3o. Portanto, ao menos neste momento processual, há ameaça de grave lesão ao direito líquido e certo da impetrante de não ser tributada pelo DIFAL no exercício de 2.022. Além da relevância no fundamento, há risco de ineficácia do provimento final, porque o DF, com base em norma do CONFAZ, pretende exigir o DIFAL desde 01 de janeiro de 2.022. Portanto, há perigo de dano que justifica a liminar. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2.022, até segunda ordem deste juízo. Por fim, destaca-se a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556), PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.0000, que acolhe o pedido do DF para suspender as liminares em processos sobre esse tema. Confira-se: “DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Portanto, a liminar ora deferida encontra-se suspensa até o trânsito em julgado do provimento final nesta ação. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, retornem conclusos porque o MP não se manifesta em processos desta natureza. AO CJU: Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada (DF) para se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, retornem conclusos porque o MP não se manifesta em processos desta natureza. Inconformada, a impetrante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados com os seguintes fundamentos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela RODA BRASIL PNEUS LTDA E FILIAIS em face de decisão que deferiu a liminar. Argumenta que a extensão da decisão que suspende os efeitos de liminares e sentenças, não passa de uma possibilidade e não é uma consequência lógica do pedido de suspensão, uma vez que o legislador utilizou a expressão “poderão” para se referir à faculdade do Presidente do Tribunal em realizar a extensão dos efeitos da decisão para casos similares. Portanto, a extensão dos efeitos da decisão que suspende os efeitos de liminares e sentenças dependeria de decisão expressa neste sentido. Assim, pretende que haja manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça Distrito Federal proferida nos autos do processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, nos termos do parágrafo 8o, do artigo 4o, da Lei no 8.437/1992, bem como do parágrafo 5o, do artigo 15, da Lei no 12.016/2009, bem como se manifeste a respeito da aplicação ao artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal, que garante o princípio da anterioridade, para declarar e afastar a cobrança do DIFAL ICMS cobrado no ano de 2022, nos termos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.237.351, e ao Tema de Repercussão Geral 1093. Após, vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Os embargos, contudo, não devem ser acolhidos. Não há qualquer vício na decisão embargada. Embora o impetrante alegue que a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL, processo no 0706978-14.2022.8.07.0000, seria inaplicável diante da ausência de manifestação expressa de suspensão, HOUVE EXPRESSA DETERMINAÇÃO de suspensão de TODAS AS LIMINARES E SENTENÇAS que versem sobre o tema. A decisão é clara ao determinar que a decisão está suspensa por decisão expressa da Presidência do TJDFT. Os argumentos da embargante demonstram que se pretende a rediscussão de matéria decidida, o que não é possível por meio dessa via. Os embargos opostos demonstram o inconformismo do ente público com o entendimento firmado por este Juízo e o animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ART. 203 DO CCB. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARATER INDIVIDUAL E DIVISIVEL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria. 2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos relativos à omissão suscitada pelos embargantes, qual seja, a questão do art. 203 do CC/02. 3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão n.1025106, 20160110988335APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 21/06/2017. Pág.: 371-376). No mais, a decisão embargada abrangeu todos os fundamentos pretendidos pelo embargante para a concessão da liminar. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo para a autoridade coatora e para o DF se manifestarem nos autos. AO CJU: Intime-se o impetrante. Prazo: 15 dias. Aguarde-se o prazo para a autoridade coatora e para o DF se manifestarem nos autos. (ID 131987298 – processo referência) Em suas razões, a agravante se insurge, unicamente, contra a suspensão da eficácia da liminar concedida com fundamento na decisão exarada pela Presidência desta egrégia Corte nos autos da Suspensão de Segurança. Aduz que a suspensão de segurança encontra-se ancorada no artigo 4o, § 8o, da Lei 8.437/92, todavia aponta que a aplicabilidade estaria restrita aos processos citados naquela decisão, sendo exigível a expressa extensão dos efeitos para casos similares. Acrescenta que a extensão da decisão que suspende os efeitos das liminares e das sentenças é uma possibilidade e não uma consequência lógica do pedido de suspensão. Pontua que o mandado de segurança de onde extraído o presente agravo de instrumento não está inserido no pedido de suspensão, bem como a inexistência da extensão aos casos semelhantes. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão recorrida quanto à extensão da suspensão de segurança. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000 observo que a Presidência desta egrégia Corte, após provocação do Distrito Federal, estendeu os efeitos da primitiva decisão nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (ID 34294680 dos autos da Suspensão de Segurança – grifo no original) Nos termos da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a suspensão dos efeitos do ato judicial ocorre quando presente o risco de ofensa grave ao interesse público. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Quanto à legitimidade da Petros para requerer a medida suspensiva, destaque-se que é notório o interesse público primário envolvido na demanda, relacionada com a manutenção do equilíbrio e solidez do sistema previdenciário complementar do País. 2. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva lesão ao interesse público. 3. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam, ordem, saúde, segurança e economia públicas. 4. Ficou caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas na medida em que não se pode desconsiderar a autonomia administrativa da Petros para avaliar, segundo estudos técnicos e sua expertise temática, a forma estratégica e eficiente para garantir a preservação do sistema de previdência complementar. Registre-se que não é vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, bem como que houve a aprovação de órgãos competentes para a consecução do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário. 5. A parte agravante não apontou situações específicas ou dados concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência. Agravo interno improvido. (AgInt na SLS n. 2.507/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 22/6/2022.) (grifos nossos) Logo, de um juízo de cognição sumária, os efeitos da liminar concedida na origem deverão permanecer obstados em virtude da extensão promovida nos autos da Suspensão de Segurança, conforme acima transcrito. Por tais fundamentos, indefiro a medida de urgência. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador